Tribunal: STF
Processo: ARE 1514077
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 131).  



    Aduz o recorrente que:



    [a] lide gira em torno da pretensão da recorrente de obter o reconhecimento de violação direta aos princípios constitucionais da anterioridade geral e nonagesimal, expostos no art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”, da CF, bem como aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, diante da majoração das alíquotas do AFRMM a partir da edição do Decreto n. 11.374/2023. 



    Como se observa, a discussão é recente, já que decorre de Decreto publicado no início de 2023. Esse fato, somado ao tempo médio de tramitação dos processos até que os autos cheguem aos tribunais superiores para análise dos recursos excepcionais, revela que ainda foram poucos os casos remetidos ao STF sobre o tema e, menos ainda, aqueles em que o STF teve a oportunidade de proferir decisão (doc. 137, p. 3).



    Diz, ainda, que:



    [a] a definição da controvérsia ainda se encontra em um estágio incipiente, de modo que as poucas decisões proferidas pelo STF até o momento não podem ser interpretadas como uma "pacificação da jurisprudência", representando, no máximo, uma expectativa sobre o desfecho, e não uma certeza (doc. 137, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge do julgamento da ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023, oportunidade na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.454.299/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/9/2023; RE 1.462.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; RE 1.467.396/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/11/2023; RE 1.471.954/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/12/2023; e RE 1.458.587/SC, da minha relatoria, DJe 18/10/2023.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator